Tribunal: TJDFT
Processo: 0718571-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0718571-45.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: AGOSTINHO STORQUIO REU: CONDOMINIO VILLAGES ALVORADA DESPACHO Cuida-se de petição (Id. 27445380) de cumprimento de sentença apresentada por CEZE ADVOCACIA E CONSULTORIA em desfavor de AGOSTINHO STÓRQUIO, oriundo da improcedência da pretensão formulada em ação rescisória, que transitou em julgado (Id. 26921202). À Secretaria desta Câmara para que promova a alteração da classe processual do cabeçalho do presente caderno eletrônico, a fim de se adequar à fase atual do processo. Após, intime-se a parte exequente para que esclareça o valor perseguindo no presente cumprimento de sentença, haja vista a divergência constante na página 03 da inicial e do valor atribuído à causa, bem como nos cálculos de Id. 27445383. Desde já, advirto que, em caso de correção do valor, as custas iniciais recolhidas deverão ser complementadas (Id. 27445385). Brasília,20 de julho de 2021 11:03:38. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA